Tribunal: TCU
Processo: 028.918/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 893/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.918/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ilton Pereira dos Santos (XXX.391.777-XX); Izabel Cristina Silva de Souza (XXX.517.057-XX); Izabela Dieguez Diniz (XXX.962.756-XX); Jacy de Souza Vieira (XXX.343.047-XX); Janaina de Freitas da Silva (XXX.795.747-XX); Joanna Meireles Chavantes (XXX.084.457-XX); Joao Batista de Oliveira (XXX.744.491-XX); Joao Paulo da Rocha Guedes (XXX.847.527-XX); Jorge Cortes de Souza (XXX.988.517-XX); Jorge Luis Bento Silva (XXX.251.707-XX); Jorgiana Soares (XXX.481.697-XX); Joselita Firmato Rodrigues de Oliveira (XXX.755.307-XX); Josiana Ramos de Oliveira (XXX.211.767-XX); Josiane Rodrigues Mirapalheta (XXX.658.987-XX); Josimar Leal Alcantara (XXX.266.287-XX); Juliane Santana de Matos (XXX.341.497-XX); Jussara Goncalves Cockrane (XXX.601.317-XX); Justina Maria Sant Anna Calisto (XXX.569.934-XX); Michele Gustavo de Paula (XXX.350.677-XX); Milene Machado dos Santos (XXX.329.947-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.